Tribunal: STF
Processo: RE 85536
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
Está sujeito à identificação datiloscópica a que se refere o art. 6º. VIII do C.P.P., mesmo quando identificado civilmente no distrito da culpa, o indiciado em inquérito policial.  
Precedentes: RR. EE. Crs.  nºs ... 82.269- RS., 82.345- SC., 82.661- DF (Sessão Plenária de 29.10.75). 
Recurso Extraordinário conhecido e provido.